Tribunal: TJMT
Processo: 0007574-25.2013.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007574-25.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARRENIUS DA SILVA PINTO - CPF: 695.704.691-53 (APELADO), MARIA JOSE DANTAS SOUZA - CPF: 012.083.434-08 (ADVOGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), AURELIANE ROSA DA SILVA - ME - CNPJ: 09.088.090/0001-99 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ARRENIUS DA SILVA PINTO - CPF: 695.704.691-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA EMPRESARIAL
– CDC APLICÁVEL – CONTRATO DE PLANO DE SERVIÇO – ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA – ART. 373, II DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA –
INSCRIÇÃO IMPRÓPRIA DO NOME DA PESSOA

JURÍDICA

NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte autora, pessoa jurídica que adquiriu plano de telefonia para utilização em sua cadeia produtiva, aplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Cabe à empresa de
telefonia
comprovar a adesão do consumidor ao
plano
de
telefonia
, não sendo admitidos documentos produzidos de forma unilateral por meio de sistemas internos da mesma.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - Súmula nº 227
, de modo que a
inclusão
indevida
do nome da
pessoa

jurídica
no cadastro de inadimplentes representa uma injusta agressão à imagem dela no meio em que exerce sua atividade comercial, sobretudo porque torna pública a falsa inadimplência, impossibilitando a celebração de novos contratos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007574-25.2013.8.11.0006

APELANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADA:

AURELIANE ROSA DA SILVA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
AURELIANE ROSA DA SILVA - ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar inexistente o débito objeto da restrição identificada, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta data. Além disso, condenou a empresa de telefonia ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, como dispõe o art. 85, §2º do CPC.

Inconformada, a apelante aponta ser inaplicável o CDC ao caso concreto, bem como defende a regularidade das cobranças diante da utilização dos serviços disponibilizados e efetivamente utilizados pela parte autora, de modo que seu procedimento se deu no exercício regular de direito.

Assim, entende como correta a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, decorrentes da utilização excedente dos serviços referente às ligações de longa distância e ligações locais – uma vez que o plano da autora não possuía ligações ilimitadas, conforme o detalhamento das faturas acostadas aos autos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada (Id 110257481).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 110257486.

Preparo recolhido no Id 110257483.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AURELIANE ROSA DA SILVA – ME
ajuizou a presente ação declaratória de
inexistência
de débito c/c indenização por danos morais em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, relatando, em suma, que
firmou com a requerida contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, plano VIVO GESTÃO, cujo valor custaria a importância de R$138,50 (cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos) e garantia os seguintes benefícios: 10 mil minutos divididos entre 5 aparelhos telefônicos + 500 minutos para outras operadoras + 75 SMS.

Contudo, quando do vencimento da primeira conta, no dia 17/01/2013, constou a cobrança do valor de R$2.117,88 (dois mil, cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos), referente ao Plano LD NACIONAL + PAC 2000 MIN VIVO IND + PACOTE 100 LD NACIONAL + PACOTE 15 SMS JP, resultando, mais tarde, na negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, de um débito

de R$4.836,81 (quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos), referente às faturas do período de 17/01/2013 à 17/05/2013.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de declarar inexistente o débito objeto da restrição identificada, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado, além da verba sucumbencial fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante aponta inicialmente ser inaplicável o CDC ao caso concreto, bem como defende a regularidade das cobranças diante da utilização dos serviços disponibilizados e efetivamente utilizados pela parte autora, de modo que seu procedimento se deu no exercício regular de direito.

Pois bem.
De início, em que pese a apelante
defender pela não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob a justificativa de que a parte autora/apelada se utiliza dos serviços prestados, não como destinatária final, mas como insumo em seus negócios,
considerando que a contratação do plano de
telefonia
, pela requerente, se deu para fins de
utilização em sua cadeia produtiva
, resta evidenciada sua vulnerabilidade técnica frente à empresa de telefonia, motivo pelo qual aplicáveis à espécie as normas previstas no
CDC
, de modo que afastado o pleito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SERVIÇOS DE TELEFONIA
– FRAUDE –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE
– LIGAÇÕES INTERNACIONAIS INDEVIDAS, REALIZADAS A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE PABX INSTALADO NA SEDE DA PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC.
Diante da não demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ficou configurado o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, que falhou na prestação dos seus serviços ao deixar de bloquear o sistema PABX, o que facilitou a fraude das ligações internacionais.”
(TJ-MT 10046125720208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

Quanto à matéria de fundo, no caso em análise, como cediço o ônus da prova recai em favor da apelante, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria a empresa de telefonia trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito era devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, o que não ocorreu
in casu
.

Digo isso porque, apesar de a recorrente defender o contrário, as telas sistêmicas juntadas em sede defensiva não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, ao menos não em relação ao plano que deu azo à inscrição do nome da empresa demandante junto aos cadastros restritivos (Plano LD NACIONAL + PAC 2000 MIN VIVO IND + PACOTE 100 LD NACIONAL + PACOTE 15 SMS JP)
, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, inexistentes no caso concreto.

Em outros termos, a contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas do sistema interno da empresa apelante.

Registre-se, por pertinente, que o dano moral, no caso vertente, não está atrelado ao simples inadimplemento da parte contratante, mas sim em decorrência da não comprovação pela parte adversa de que o plano, de fato, relaciona-se àquele tido por regular pela operadora de telefonia, o que em
ultima ratio
, configura falha na prestação do serviço contratado.

Desse modo, está configurado o ato ilícito, posto que a

inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por um serviço que não foi contratado, tanto que declarado inexistente pela togada sentenciante, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Nesse sentido é o entendimento desta
Terceira Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA –

APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
– COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(N.U 1029761-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”

(N.U 1003959-72.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

Quanto ao dano moral,
é pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula nº. 227, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
.

Todavia, por ser desprovida de honra subjetiva, a indenização por danos morais a
pessoa

jurídica
exige afronta à honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem.

A propósito, sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho ensina que:

"Induvidoso, portanto, que a
pessoa

jurídica
, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito- ofensa à dignidade por esta exclusiva da
pessoa
humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito"
(Programa de Responsabilidade Civil, 7.ª Ed., p. 94).

Idênticas as lições de Yussef Said Cahali:

"A
pessoa

jurídica
, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua"
(Dano Moral, 2.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p.395).

No caso em apreço, patente o dano moral sofrido pela
empresa AURELIANE ROSA DA SILVA – ME
,
pessoa

jurídica
ora apelada, uma vez que a
negativação
de seu nome tornou pública a sua falsa inadimplência, representando, via de consequência, uma injusta agressão à sua imagem e o abalo de seu crédito no mercado (Id
110257475).

Os danos morais experimentados, portanto, são induvidosos e poderiam ter sido evitados por uma simples atitude do réu de agir com mais diligência em suas atividades.

Portanto, se da conduta ilícita da apelante resultou a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Superado isso, relativamente ao
quantum
indenizatório, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos
, bem como levando-se em conta os últimos julgados desta e. Câmara Julgadora em casos análogos, reputo razoável e proporcional a quantia de
R$10.000,00

(dez mil reais)
,
conforme fixado na sentença.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS ADIMPLIDAS ANTECIPADAMENTE –
COBRANÇAS IRREGULARES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA –

DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA Nº 227, DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula nº 227) Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT – AC: 00071673620108110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/10/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.”
(TJ-MT 10164818520188110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022